Tribunal: TCU
Processo: 042.532/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 412/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.532/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Giovanni Suman Falcone (XXX.979.298-XX); Glauber Damasceno Silva (XXX.665.421-XX); Gracielle Pagador Esposito Sampaio de Araujo (XXX.748.498-XX); Guilherme Marinelli Cintra (XXX.584.318-XX); Higor Espindola Silvero (XXX.468.921-XX); Joao Paulo da Silva (XXX.626.888-XX); Jonosich Fernandes Lopes Filho (XXX.289.726-XX); Jose Almir dos Passos Rodrigues (XXX.925.639-XX); Maria Isabel Landi Hiertz Silviano (XXX.913.508-XX); Nelson Merseguel (XXX.676.198-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.